Tribunal: TJES
Processo: 5001402-32.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5001402-32.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RUTI DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO POR UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TERCEIRO DE BOA-FÉ - BEM QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA.
1.

Não existe dúvida no sentido de que o mandado de segurança constitui uma modalidade de ação constitucional civil de rito sumário especial, que objetiva afastar ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo, através de ordem impeditiva da ilegalidade. 2. Outrossim, é bem verdade que o terceiro de boa-fé, não envolvido No caso focado a existência do direito líquido e certo não restou demonstrado tendo em vista que não obstante tenha a impetrante trazido aos autos documentação demonstrando a titularidade do financiamento do referido veículo, tem-se por certo que o veículo ainda interessa à instrução processual conforme informações pormenorizadas prestadas pelo magistrado responsável pela instrução processual. 3. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-32.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: RUTI DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5001402-32.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RUTI DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO POR UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TERCEIRO DE BOA-FÉ - BEM QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA.
1.

Não existe dúvida no sentido de que o mandado de segurança constitui uma modalidade de ação constitucional civil de rito sumário especial, que objetiva afastar ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo, através de ordem impeditiva da ilegalidade. 2. No caso focado a existência do direito líquido e certo não restou demonstrado tendo em vista que não obstante tenha a impetrante trazido aos autos documentação demonstrando a titularidade do financiamento do referido veículo, tem-se por certo que o veículo ainda interessa à instrução processual conforme informações pormenorizadas prestadas pelo magistrado responsável pela instrução processual. 3. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, À UNANIMIDADE, DENEGAR A SEGURANÇA REQUERIDA, RATIFICANDO OS EFEITOS DA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5001402-32.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RUTI DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
RUTI DA SILVA OLIVEIRA
, em face de suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE JAGUARÉ
.

Requer a impetrante, via mandamental, a restituição do veículo Hyundai/HB20, placa PVA8F84, modelo 2014.

Em sua impetração, aduz a impetrante que
“
é avó de Mateus e no dia anterior havia emprestado o carro para o seu genro Gercildo Vieira da Silva, que
é
pai de Mateus, pois a filha impetrante e o seu neto estavam com dengue e caso fosse preciso utilizariam o carro na noite anterior para irem até o hospital.”.

Salienta que é terceiro de boa fé e não tinha conhecimento da suposta prática delitiva envolvendo seu veículo.

Alega ainda, que inexistem indícios de utilização do veículo na prática delitiva de tráfico de entorpecentes em que seu neto encontra-se envolvido.

Liminar indeferida na decisão ID 4641855.

Informações prestadas pela autoridade coatora, id. 4615469.

Agravo regimental desprovido, conforme acórdão id. 6176549.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra ilustre Procuradora Edwiges Dias, manifesta-se pela denegação da segurança.

Pois bem.

Como sabido, o mandado de segurança é remédio jurídico apto a amparar direito líquido e certo, através do combate a ato ilegal ou abusivo emanado de autoridade pública,
ex vi
do inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Não existe dúvida no sentido de que o mandado de segurança constitui uma modalidade de ação constitucional civil de rito sumário especial, que objetiva afastar ofensa a direito subjetivo individual ou coletivo, através de ordem impeditiva da ilegalidade.

Outrossim, é bem verdade que o terceiro de boa-fé, não envolvido no ilícito penal, não pode ser penalizado com a perda do veículo apreendido. Se comprovado devidamente a origem lícita o bem, bem como a condição de proprietário do veículo, plenamente cabível a concessão da segurança em favor do requerente.

Contudo, na hipótese vertente, em sumária análise da documentação amealhada aos autos, observo que não obstante tenha a impetrante trazido aos autos documentação demonstrando a titularidade do financiamento do referido veículo, tem-se por certo, ainda, que o veículo ainda interessa à instrução processual.

Neste sentido, aos prestar informações (id 4615469), a proba magistrada destacou,
in verbis:

“
a restituição do referido bem foi indeferida por este Juízo, conforme termos da Decisão de fls. 290/294, tendo em vista a existência robusta de indícios de que o automóvel era utilizado pelo réu Mateus para a traficância”.

Analisando detidamente a instrução probatória, inexistem dúvidas de que o veículo da impetrante foi utilizado na prática delitiva praticada por seu neto Mateus Oliveira da Silva e outros comparsas, estando ele incurso nos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e, artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/03.

Os autos apontam, que no interior do veículo interior, em cima do banco dianteiro do carona, foi localizada uma pistola Taurus, modelo TH9, calibre 9mm, número de série TMW36656, carregada com 11 (onze) munições (nove intactas e duas picotadas), do mesmo calibre e, mais um revólver Taurus, calibre 38 e número de série LC-586160, carregado com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre.

Portanto, pelas razões aqui expostas, tem-se por inviável a concessão da segurança nos moldes pretendidos pela requerente.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
“
considerando que ainda subsiste interesse processual remanescente na apreensão do veículo, não há que se falar em concessão da ordem, devendo ser mantida a Decisão objurgada”.

Nesse passo está o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem, e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. Precedentes. 2. No caso, não há prova inequívoca de que o impetrante é o legítimo proprietário do veículo, não há comprovação de que o veículo foi adquirido de forma lícita, bem como
há fortes indícios de que o veículo era utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas, circunstâncias que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida
. 3. Segurança denegada. (TJES; MS 0003821-81.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022). (grifos nossos).

Isso posto, nos termos do raciocínio delineado,
DENEGO
A SEGURANÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a segurança.